Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Processo : 0708593-48.2023.8.07.0018 DESPACHO Diante de recente julgamento do RE 566.471 e RE 1.366.243, sob o rito da Repercussão Geral, e em conformidade com o art. 493 do CPC vis-à-vis o princípio da cooperação processual, faculto manifestação das partes, no prazo comum de 5 (dias), sobre o preenchimento dos requisitos, se for o caso, estabelecidos na Sumula Vinculante n. 61 e nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator